Tribunal: TJSP
Processo: 0011912-96.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações em sede de embargos à execução fiscal – Recurso originalmente distribuído para a Colenda 4a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 12a Câmara, em virtude de ter afastado em sede de mandado de segurança a aplicação dos juros previstos na Lei Estadual n° 13.918/2009, que também

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações em sede de embargos à execução fiscal – Recurso originalmente distribuído para a Colenda 4a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 12a Câmara, em virtude de ter afastado em sede de mandado de segurança a aplicação dos juros previstos na Lei Estadual n° 13.918/2009, que também é objeto de embargos à execução fiscal que visam desconstituir auto de infração - Suscitado conflito negativo de competência pela E. 12° Câmara – Não cabimento de aplicação, in casu, do disposto no art. 105, do Regimento Interno desta Corte – Inexistência de prevenção - Matéria debatida no mandado de segurança não se refere ao auto de infração em si e nem ao crédito dele oriundo. Cobrança de juros em excesso, que, na espécie, é apenas um aspecto secundário - Inexistência de risco de decisões díspares com prejuízo às partes -Entendimento diverso que conduziria, em última análise, à prevenção da suscitante para todas as ações envolvendo as apelantes em que se questionasse a incidência dos respectivos juros, ainda que de forma lateral ou subsidiária - Conflito de competência procedente, para fixar a competência da 4a Câmara (suscitada) da Seção de Direito Público.